Tribunal: STF
Processo: HC 197575
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Apreendidos com os acusados 108kg de cocaína, o aumento da pena-base está justificado, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância da quantidade e natureza das drogas sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal – CP.
    2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 está vedada razão das circunstâncias apuradas na instrução processual – quantidade da droga, restando evidenciado que o paciente se dedicava a atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    3. Agravo regimental desprovido. ” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (108 Kg e 405 g de cocaína). 
    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 620.587/SC). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o Juízo de origem “exasperou a pena-base do Paciente única e exclusivamente em razão da quantidade e tipo de droga, mesmo com todas as outras circunstâncias sendo favoráveis ao Paciente, tornando-se, portanto, ilegal”. Ademais, afirma que, “mesmo preenchendo todos os requisitos legais, contrariando a maciça orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, os Doutos julgadores deixaram de aplicar o privilégio previsto no artigo 33, § 4º”. Destaca que “o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes e não integra qualquer espécie de organização criminosa”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja redimensionada a pena do Paciente no mínimo legal e para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Não bastasse isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    10. No caso de que se trata, a pena-base foi fixada 1/5 acima do mínimo legal, “em razão da natureza (cocaína) e da quantidade (108 Kg e 405 g) da droga apreendida”. Em seguida, foi aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, em 1/3, “uma vez que a droga foi transportada por mais de um estado da Federação”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Ademais, observo que o Tribunal estadual manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa, a indicar que o paciente se dedicava à atividade criminosa. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus. Transcrevo, quanto ao ponto, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “O Magistrado de primeiro grau negou a aplicação da benesse em razão da exacerbada quantidade de cocaína apreendida com os acusados, argumento que a defesa considerou bis in idem, uma vez que tais circunstâncias foram avaliadas na primeira fase da dosimetria. 
    Embora os acusados sejam réus primários e não possuam maus antecedentes criminais, além da grande quantidade de droga apreendida, eles foram presos com considerável quantia em dinheiro (por volta de R$ 30.000,00), fato que demonstra que se dedicavam à atividade criminosa. 
    Da mesma forma, deve-se reconhecer que tal dedicação ao crime pode ser deduzida, sim, da quantidade de droga apreendida na posse dos acusados, uma vez que o transporte dos entorpecentes implicava grande responsabilidade por parte dos réus, já que a droga possuía alto valor no mercado ilícito. Assim, não seria plausível que pessoas jamais envolvidas com a narcotraficância fossem contratadas para realizar transporte de tamanha importância. 
    Logo, não há falar em bis in idem, porque as circunstâncias do crime demonstram que os apelantes se dedicavam com afinco à narcotraficância, não sendo plausível que sejam agraciados com o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    [...]” - sem grifos no original. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator